Tribunal: TJDFT
Processo: 0749411-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Lourival Dias Queiroz contra omissão alegadamente ilegal imputada ao Secretário de Saúde do Distrito Federal e ao Distrito Federal. Indeferida a liminar em plantão judicial da segunda instância, requerida para determinar a internação do impetrante no Hospital de Santa Maria, adequado para a realização de hemodiálise (Id 21393429) e mantido esse pronunciamento em juízo de retratação exercido após a interposição de agravo interno pelo impetrante (Ids 21398067 e 21398946), o mandado de segurança foi distribuído para esta relatoria (Id 21408809). Admitido o processamento do agravo interno na decisão catalogada no Id 21461563, o Distrito Federal apresentou informações sobre o tratamento pretendido pelo impetrante (Ids 22139843, 22139844, 22139845 e 22139846) e a douta Procuradoria de Justiça Cível opinou pela denegação da segurança, por ausência de direito líquido e certo, e pelo julgamento de prejuízo do agravo interno (Id 22262482). Em nova petição, o Distrito Federal apresentou informações sobre o tratamento pretendido pelo impetrante (Ids 22365808 e 22367059), bem como trouxe aos autos sua resposta ao writ (Id 22384521). Na decisão de Id 22514331, esta relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo impetrante e, por conseguinte, determinou o recolhimento das custas do mandado de segurança e sua respectiva comprovação. Ainda, no mesmo pronunciamento judicial, foi determinada a regularização da representação processual do impetrante. Em resposta à decisão acima, o impetrante apresentou o comprovante de pagamento das custas e informou não ter mais interesse na continuidade do mandamus, oportunidade em que requereu a extinção do processo (Id 22559440). O Distrito Federal concordou com a desistência apresentada (Id 23164954). É o relatório do necessário. Decido. Aplicam-se supletivamente ao processo do mandado de segurança as regras do Código de Processo Civil, porque este diploma legal estabelece normas gerais. Segundo o art. 485, § 5o, do CPC, a parte pode apresentar pedido de desistência da ação até a prolação da sentença e, por analogia, em processo de competência originária de tribunal, até a prolação do acórdão. Contudo, considerando o disposto no § 4o do aludido dispositivo legal, se, no curso do processo, já tiver sido oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. No presente caso, ainda não houve prolação de acórdão, todavia, o Distrito Federal apresentou resposta ao writ, conforme se constata nos Ids 22139843, 22139844, 22139845, 22139846 e 22384521. Nada obstante, concordou com a desistência do mandado de segurança. Obviamente, ao desistir do writ, o impetrante também desistiu do agravo interno apresentado contra a decisão de indeferimento da liminar. Possível, portanto, a apreciação da questão. Segundo o caput do art. 200[1] do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[2] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[3] prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Ao relator, segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT[4] também é conferida semelhante atribuição para homologar a desistência monocraticamente. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do processo sem resolução do mérito, porque o encerramento da fase processual de conhecimento depende da prolação de ato judicial, nos termos do 203, § 1o, do CPC[5]. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII, c/c o 932, I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do mandado de segurança e, consequentemente, do agravo interno, para extinguir o processo sem resolução do mérito. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao Juízo de origem para as providências necessárias. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [2] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [3] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [5] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.